Tribunal: STF
Processo: RE 1281838
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU, DE FORMA SUFICIENTE, OS FUNDAMENTOS DA DENEGAÇÃO DA ORDEM POSTULADA. ART. 489 DO CPC/2015 E ART. 93, XI, DA CF. PLEITO DE SOBRESTAMENTO ATÉ O TRANSITO EM JULGADO DO IRDRN. 0329745-15.2015.8.24.0023. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA. EXEGESE DO ART. 1.040 DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. INSTITUIDOR DE PENSÃO REFORMADO POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA, INCLUSIVE, ÀS PENSÕES. EXEGESE DA EC N° 70/2012. EFEITOS PATRIMONIAIS SOMENTE A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA REFERIDA EMENDA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO IPREV DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 15, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 9):
    “a aposentadoria do servidor falecido foi concedida com paridade e integralidade, com fundamento nas regras vigentes à época da sua aposentadoria (em 01/10/1981). Portanto, não há que se falar em aplicação da EC 70/2012 ao benefício de aposentadoria do instituidor, tampouco há que se falar na extensão da regra do parágrafo único do art. 6º-A, da EC 41/2003 à pensão da embargante.”
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 11, p. 
    “Cinge-se a controvérsia em saber se a impetrante, beneficiária de pensão por morte de servidor militar, possui direito à integralidade dos proventos do instituidor da pensão, como se vivo estivesse.
    Pois bem.
    (...)
    Isso porque, a sentença afastou a tese da parte autora a partir do entendimento exarado pelo acórdão da lavra do Des. Francisco Oliveira Neto em caso semelhante ao dos autos (Apelação/Reexame Necessário n. 0307232-53.2015.8.24.0023). No precedente citado pelo magistrado, tratou-se acerca da suposta aplicação da LCE n. 614/13 à beneficiária de pensão por morte de ex-policial militar já reformado e falecido no ano de 2010, sendo esta exatamente a questão discutida nos autos.
    Desse modo, tem-se que a sentença bem decidiu a questão jurídica posta e afastou a tese da impetrante de que a legislação catarinense lhe garante direito à integralidade e à paridade com os militares da ativa.
    Logo, ao contrário do que alega a parte em seu apelo, a decisão de primeiro grau não negou vigência ao art. 42, § 2º, da Constituição Federal; pelo contrário, por não inexistir legislação específica no âmbito do Estado de Santa Catarina a respeito da pensão por morte dos militares estaduais, aplicou-se a regra geral destinada aos servidores públicos (art. 40, § 7º, I, c/c 8º, CF).
    Portanto, ainda que, à primeira vista, aparente generalidade, na verdade, a decisão objurgada fundamentou os motivos pelos quais deve-se denegar a segurança.
    (...)
    Outrossim, o pleito de sobrestamento do feito, por conta da ausência de trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0329745-15.2015.8.24.0023 (Tema 7/TJSC), é descabido, uma vez que “o Grupo de Câmaras deliberou pela aplicação do entendimento firmado nos julgamentos de mérito proferidos em IRDR e IAC desde logo, sem exigir o trânsito em julgado” (AC n. 0004537-38.2013.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 4.12.2018).
    (...)
    No caso em análise, tratando-se de pensionista de servidor púbico reformado por invalidez, existe particularidade a ser observada, porquanto de acordo com a regra do art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/2012, à pensão por morte decorrente do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser assegurado a paridade com a remuneração dos ativos.
    (...)
    No caso em tela, com base nas informações acostadas aos autos, denota-se que, o instituidor da pensão se enquadra no art. 1º da EC 70/2012. Extrai-se do ato aposentatório, que o servidor de cujus aposentou-se por invalidez em 19.22.1999, com fundamento no art. 54, inciso II do art. 100, art. 108, inciso II do artigo 109, inciso do art. 111, art. 112 § 2º e inciso III, = 4º do art. 113, todos da Lei 6.218/1983 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina).
    Assim, muito embora tenha o ex-segurado falecido na vigência da EC 41/2003 (28.07.2007), mas considerando que se aposentou por invalidez em 19.11.1999, conservam os seus dependentes o direito à pensão por morte com garantia à paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 70/2012, que determina seja afastada a incidência do § 8º do art 40 da CF, para observar o art. 7º da EC 41/2003.
    (...).”
    O acórdão atacado está de acordo com a orientação do STF no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes, razão pela qual não procede a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 987084 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe 07/12/18). 
    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional (LCE 614/13), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente